Tribunal: CARF
Processo: 23034.014589/2000-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
23034.014589/2000-40
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.543 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
JOÃO TUDE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 31/03/1995 a 01/09/2000
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSO VOLUNTÁRIO -
NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE LIDE
Em sede de recurso voluntário o contribuinte não apresenta impugnação à
exigência do crédito tributário, de forma que não há lide instaurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).
Relatório
Auto de infração
Trata-se de crédito tributário (Notificação para Recolhimento de Débito n°
016/2001), relativo à contribuição para o salário educação, referente às competências 03/1995,
01/1996, 07/1997, 12/1997 e 03/1998 a 09/2000, no valor de R$102.907,63 (cento e dois mil,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.014589/2000-40
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.543 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.014589/2000-40

novecentos e sete reais e sessenta e três centavos), concernente à dedução indevida e falha de
recolhimento.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
de piso:

Acusamos o recebimento da defesa tempestiva, fls. 48/83, referente à notificação
supracitada, onde a empresa alega:
• inclusão no Programa de Recuperação Fiscal — REFIS, para as competências
anteriores a janeiro de 2000;
• recolhimento das competências 02/2000. a 09/2000, via GPS, as quais foram
anexadas.

A impugnação foi apreciada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação que julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 119
a 314 alegando, em síntese, que:
Foi emitida por esta Entidade, na data de 20 de março de 2001, "Notificação para
Recolhimento de Debitd n° 16/2001, contendo supostos valores não pagos pela Jotude.
No tempo legal apropriado foi apresentada defesa, suscitando dois pontos principais. O
primeiro, no sentido de que as cobranças anteriores a fevereiro de 2000 estavam
incluídas no REFIS. Segundo, o fato de que através das GPS apresentadas, provado
estaria o adimplemento dos valores que estavam sendo cobrados.
De acordo com o Ofício de n° 280, da lavra do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, recebido em 10 de fevereiro de 2005, constatou-se que a defesa foi
parcialmente deferida, sendo verificado que, de fato, as cobranças anteriores a fevereiro
estavam insertas no REFIS, restando apenas o adimplemento parcial ou total dos meses
atinentes a fevereiro á setembro de 2000 .
Ocorre que, quando da emissão da notificação do parcial deferimento da defesa
apresentada pela ora peticionaste, foi-lhe informado que o débito atualizado perfazia o
montante de R$ 73.067,62 (setenta e três mil, sessenta sete reais e sessenta e dois
centavos), de acordo com planilha datada janeiro do ano em curso.
No entanto a partir de uma simples análise desta planilha que acompanha a decisão,
verifica-se que nela estão incluídas parcelas atinentes a meses anteriores a fevereiro de
2000, os quais, como já explanado, foram incluídos no programa do REFIS, o que,
inclusive, já foi constatado por esta Entidade, razão precisamente pela qual houve o
parcial deferimento da defesa em comento.
Desta feita, a Jotude não se opõe a quitar eventual débito que possua junto a FNDE,
desde que represente os valores relativos aos meses entre fevereiro e novembro de 2000,
tendo em vista que o valor apresentado como débito atual ultrapassa e muito a quantia
efetivamente justa a ser paga, haja vista que na referida planilha constam valores abertos
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.543 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.014589/2000-40

desde 95, o que não condiz nem com a realidade, nem com a própria decisão deste
órgão.
Portanto, a presente petição não representa recurso administrativo, apenas visa a
esclarecer o equívoco ocorrido, vindo a peticionante oportunizar que a cobrança seja
retificada, a fim de que então possa quitar o saldo devedor em aberto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da decisão a quo em 10/02/2005, e-fls. 322, e interpôs o presente
Recurso Voluntário em 10/03/2005, e-fls. 324.
Conforme os autos, trata-se de crédito tributário (Notificação para
Recolhimento de Débito n° 016/2001), relativo à contribuição para o salário educação, referente
às competências 03/1995, 01/1996, 07/1997, 12/1997 e 03/1998 a 09/2000, no valor de
R$102.907,63 (cento e dois mil, novecentos e sete reais e sessenta e três centavos), concernente à
dedução indevida e falha de recolhimento.
Observa-se que em sede de recurso voluntário o contribuinte sequer resigna-se
face a exigência tributária, limitando-se apenas a solicitar a correção do valor exigido conforme a
decisão de piso. Assim, transcrevo-a para que a unidade preparadora extirpe parte do crédito
tributário conforme consignado:
Em se tratando da inclusão junto ao Programa de Recuperação Fiscal — REFIS,
informamos que esta Autarquia solicitou ao INSS mediante o Oficio n° 155/2004, fls.
84, esclarecimentos quanto a referida inclusão. Dessa forma, aquele instituto nos
informou por meio do Ofício n° 15.401/365/2004, fls. 86/94, que as competências
01/1998 a 12/1999 e 01/2000, estão incluídas em notificações e lançamentos
discriminados de débitos consolidados, números — NFLD N° 35.029.270-1, NFLD N°
35.029.270-1, NFLD N° 35.397.007-6 E LDC N° 35.397.014-9, os quais foram
inseridos no REFIS.
Em relação às Guias da Previdência Social — GPS apresentadas, esclarecemos que após
consulta junto ao sistema AGUTA/INSS, constatamos que os recolhimentos efetuados
nas competências 04/2000, 05/2000, 06/2000, 07/2000 e 08/2000, encontram-se
inferiores aos apurados à época da inspeção, razão pela qual foram considerados os
valores efetivamente recolhidos ao salário educação, fls. 148/149, tendo em vista que
essa empresa beneficiou todos os Terceiros, fls. 100 a 114.
Ressaltamos que:
não houve recolhimento por meio de GPS, da competência 02/2000, fls. 96;
houve o recolhimento parcial do valor do salário-educação referente à competência
03/2000, fls. 97/99, porém não houve a apresentação da GPS, razão pela qual ficamos
impossibilitados de apropriar o referido recolhimento junto ao SME;
o salário educação não foi contemplado com o recolhimento efetuado para competência
09/2000, conforme se verifica às fls. 115/117.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.543 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 23034.014589/2000-40

Diante o exposto, sugerimos o DEFERIMENTO PARCIAL DA DEFESA apresentada
pela empresa, esclarecendo que, o débito importa em R$ 73.067,62 (setenta e três mil,
sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos), conforme Quadro de Atualização de
Débito, fls. 153/154.
(...)

Por todo exposto, não conheço do recurso voluntário por ausência de lide.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital